Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-23.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004756-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENEIAS CORDEIRO LIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – TESE DE APLICAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF – ADI 3.150/DF –REDAÇÃO DO ARTIGO 51 DO CÓDIGO PENAL ALTERADA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – PRESCRIÇÃO REGIDA PELO ART. 114 DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA, DADO O SEU CARÁTER PENAL – DECISÃO NA ORIGEM QUE MERECE REPARO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Plenário do STF, no julgamento da ADI 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, reconheceu que não obstante a Lei 9.268/96, considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da CF.

2. A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), alterou o artigo 51 do Código Penal, mantendo a pena de multa como dívida de valor.

3. Considerando o caráter penal da pena de multa, ainda que se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114 do Código Penal.

4. O prazo prescricional previsto no art. 114 do CP, bem como as causas de contagem pela metade, listadas no art. 115, são inafastáveis, em resguardo da legalidade penal estrita, notadamente porque o art. 51 do CP previu a incidência das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, sem incluir o prazo prescricional em si.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eneias Cordeiro Lira, por intermédio da Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes de Lacerda/MT, que, nos autos de execução fiscal n. 0005439-82.2014.811.0013, promovido pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição formulado na exceção de pré-executividade oposta na demanda executiva.

Em apertada síntese, pontua o agravante que, em 30.10.2016, foi condenado pela pratica de corrupção ativa a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, e ainda, a 06 (seis) meses de detenção, pela pratica de crime tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor de 1⁄4 do salário mínimo, em cada um dos delitos praticados.

Sustenta que, como a sentença condenatória transitou em julgado em 05.07.2007, bem como a execução fiscal distribuída em 24/11/2014, a multa penal estaria prescrita, na forma do art. 109, incisos V e VI, art. 112, inciso I e art. 119, todos do CP.

Ocorre que, segundo alega, o magistrado de primeira instância decidiu que proferida sentença definitiva de condenação a prescrição da pretensão executória seguiria a regra da legislação civil.

Assinala que o pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, razão pela qual pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da multa penal, na forma do art. 5º, XLVI, c, da CF, arts. 109, V e VI, 112, I, 114, I e 119, todos do CP, da ADI 3150 do STF, do AgRg no REsp 1.858.074 do STJ, sobretudo com base no agravo 1025882-66.2020.811.0000 do TJMT.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a prescrição.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da r. decisão objurgada (id. 82293489).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (id. 87521491).

Esse é o relatório.

À pauta, pois.

Intimem. Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de execução fiscal manejada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Eneias Cordeiro Lira, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 201414035, no valor total de R$ 3.866,04 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda, relativamente à multa penal aplicada ao agravante pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal e no artigo 46, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.605/98.

No caso dos autos, o ponto a ser examinado diz respeito à interpretação do Juízo de origem, que decidiu que, proferida sentença definitiva de condenação, a prescrição da pretensão executória seguiria regra da legislação civil, fato que motivou a rejeição da exceção de pré-executividade oposta, afastando-se a tese da prescrição da pretensão executória.

A decisão agravada merece ser reparada.

A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110 do Código penal, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Códex e tem como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação.

O artigo 114, inciso II, do Código Penal, descreve que a pena de multa nos casos em que for cumulativamente cominada ou aplicada, respeitará o mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, sendo o marco inicial de contagem a data de trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Segundo entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, não obstante a Lei n. 9.268/96 (art. 51), considerar a multa penal como dívida de valor, esta circunstância não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, “c’, da Constituição Federal.

O STF, no julgamento da ADI 3150, instado a se pronunciar acerca da competência para a execução da pena de multa, conferindo interpretação conforme à Constituição ao comando estatuído no art. 51 do Código Penal, assentou a competência primacial do Ministério Público para fazê-lo junto ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 164 da Lei n. 7.210/84, dada a natureza penal por ela ostentada, sem prejuízo da atuação subsidiária da Fazenda Pública nas hipóteses de inércia daquele (STF. Plenário. ADI 3150, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 13.12.2018).

A seu turno, no que diz com a prescrição a reger a pena de multa, sedimentou o a Corte Superior ser aplicável o comando plasmado no art. 114 do Código Penal, seja quando em perspectiva a prescrição punitiva, seja no que diz com a prescrição executória, em ordem a se impor o seu reconhecimento após o transcurso de 02 (dois) anos, quando a multa for a única pena cominada ou aplicada, ou, caso cominada ou imposta cumulativamente, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade.

Nos dizeres do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA. PENA DE MULTA INADIMPLIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL SOBRE O TEMA FIXADA PELO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF NO JULGAMENTO DA ADI N.3150/DF. (...) 2. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção penal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal - CF. (...). (AgRg no REsp 1862056/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, Dje 23/06/2020).

A Lei Federal nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar o artigo 51 do Código Penal, manteve a multa penal como dívida de valor, passando a ter a seguinte redação:

“Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.” (grifou-se).

Nota-se que a Lei nº 13.964/2019, em relação ao texto anterior, não promoveu supressões nem modificações, limitando-se a acrescentar que a execução da multa se dará perante o juiz das execuções. O escopo do legislador, aqui, foi de simplesmente positivar o decidido pelo Pleno da Suprema Corte na ADI nº 3150/DF, em que a pena de multa continua tendo natureza jurídica de sanção criminal e prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

À guisa de reforço, colha-se o entendimento deste Tribunal de Justiça, que, embora oriundo do âmbito criminal, trilha a mesma ideia em destaque:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSO RECONHECIMENTO NA LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR A PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – CARÁTER PENAL – ADI 3.150/DF – LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – REDAÇÃO DO ARTIGO 51 DO CÓDIGO PENAL ALTERADA PELA LEI 13.964/2019 – CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS – ALEGADA PRESCRIÇÃO (...). O Plenário do STF, no julgamento da ADI 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, reconheceu que não obstante a Lei 9.268/96, considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da CF. A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), alterou o artigo 51 do Código Penal, mantendo a pena de multa como dívida de valor e conferindo competência para execução ao juízo das execuções penais. Considerando o caráter penal da pena de multa, ainda que se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal.” (TJMT, 10163758120208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021) (grifou-se)

O magistrado singular, acompanhado pela Procuradoria Geral de Justiça, todavia, entendeu que inexiste prescrição executória penal da multa, uma vez que, transitado em julgado a sentença condenatória, o seu valor deve ser inscrito como dívida ativa da Fazenda Pública, deixando a execução de apresentar natureza penal.

Sucede, entretanto, que esse entendimento isolado não merece potencialização. Na leitura da Suprema Corte, na ADI nº 3150/DF, a multa é sanção penal por determinação constitucional. Assim, o prazo prescricional previsto no art. 114 do CP, bem como as causas de contagem pela metade, listadas no art. 115, são inafastáveis, em resguardo da legalidade penal estrita, notadamente porque o art. 51 do CP previu a incidência das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, sem incluir o prazo prescricional em si, não sendo outra a posição doutrinária (BITENCOURT, Cezar Roberto, p. 771) e jurisprudencial (STJ, AgRg nos EDcl REsp 770.540/DF, Rel. Min, Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, jul. 14/06/2017, DJE 27/06/2017).

Seguindo essa percepção, como a pena de multa possui prazo prescricional próprio, ditado pelo art. 114 do CP, descabe qualquer diálogo com o art. 174 do CTN, segundo o qual a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Nessa mesma ordem de ideias, resta igualmente prejudicada a causa suspensiva da prescrição prevista no § 3º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, que estabelece que a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. Isso porque, do contrário, o credor poderia invocar, em detrimento do sentenciado, causa suspensiva da prescrição gratuitamente, afinal, a sentença penal condenatória transitada em julgado já reveste o crédito de certeza e de liquidez.

Descabe, pois, à luz da legalidade penal estrita, conferir ao Estado direito potestativo sobre a incidência, ou não, de causa suspensiva da prescrição. O único marco interruptivo da prescrição de fato aplicável ao longo da execução penal de multa, por incidência da legislação tributária, seria o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Na hipótese vertente, extrai-se da CDA n. 201414035 que o crédito tributário somente foi constituído em 07.02.2014 e a execução fiscal foi ajuizada em 13.11.2014, enquanto que o despacho citatório foi proferido em 01.12.2015, bem como efetivada a citação por edital em 05.11.2019.

Ocorre que, antes mesmo de ajuizada a ação executiva, o prazo prescricional já se encontra prescrito, porquanto a sentença condenatória imposta a Eneias Cordeiro Lima, condenando-o a 01 ano de reclusão e 6 meses de detenção, cumulada com o pagamento de 30 dias-multa, no valor de 1/4 do salário mínimo – transitou em julgado 05.07.07, conforme se extrai dos autos criminais n. 0003941-97.2004.8.11.0013, mediante acesso ao Primus.

A par disso, razão assiste ao agravante.

Com base no exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória da multa penal, e, via de consequência, julgar extinta a ação executiva sob o n. 0005439-82.2014.811.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021